Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA. REPETITIVOS. TEMA 1137. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à possibilidade de determinação de meios executivos atípicos.

2. No caso dos autos, a matéria tratada no Agravo de Instrumento se adequa ao Tema 1137, devendo ser cumprida a ordem de suspensão dos processos na origem, e do recurso, conforme determinado pelo STJ.

3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.